Tribunal: TJDFT
Processo: 0704450-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pela apelante Sheila Aires Cartaxo Gomes contra a decisão desta relatoria que considerou ter havido desistência da apelação e a homologou (Id 24516608). Trata-se de apelação interposta por Sheila Aires Cartaxo Gomes interposta contra sentença exarada pelo i. juiz da 20a Vara Cível de Brasília (Id 20989778) que, na ação de embargos de terceiro ajuizada por Annamaria de Azevedo Pereira Stief em desfavor de Sheila Aires Cartaxo Gomes julgou parcialmente procedente o pedido para desconstituir a penhora de 50% da quantia bloqueada por meio do sistema BacenJud e deferiu o levantamento da quantia de R$ 11.883,38 (onze mil oitocentos e oitenta e três reais e trinta e oito centavos), com a confirmação da liminar nesta parte, e, em consequência, extinguiu o processo com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do CPC. Reconheceu sucumbência recíproca proporcional e condenou as partes no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2o. do CPC, distribuídos os ônus em 50% para cada e ressaltou a parte autora ficar condenada nos demais ônus. Interposta e processada a apelação (Id 20989783), a parte recorrida apresentou contrarrazões (Id 20989792). Nesta instância recursal, as partes litigantes apresentam petição, em que noticiam a celebração de acordo para encerrar a demanda e informam a renúncia feita pela parte autora aos embargos opostos (Ids 22017836, 22015909 e 22015911). É o relato do necessário. Decido. O art. 998 do CPC[1] prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT[2] estabelece ser atribuição do Relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. Segundo o caput do art. 200[3] do CPC, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina[4] no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos. No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII[5] prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. Ao relator, segundo o art. 87, VIII, do RITJDFT[6] também é conferida semelhante atribuição para homologar a desistência monocraticamente. Como a lide foi resolvida no primeiro grau de jurisdição e o processo extinto com resolução do mérito, entendo ser possível conhecer da renúncia apresentada como desistência do recurso, este sim submetido à apreciação desta instância recursal e ainda pendente de apreciação. Entendo ser necessária a homologação da desistência para a extinção do processo sem resolução do mérito, porque o encerramento da fase processual de conhecimento depende da prolação de ato judicial, nos termos do 203, § 1o, do CPC[7]. Em relação ao acordo firmado pelas partes, caberá ao i. juízo de origem, no legítimo exercício da competência originária que lhe é conferida pelo Código de Processo Civil, nos arts. 515, III e 516, II, homologá-lo para a formação do título executivo judicial e a produção dos efeitos jurídicos necessários no processo. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, I do CPC, c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO a desistência da apelação para que surta os efeitos concretamente. Sem disposição sobre a majoração dos honorários, porque abrangida a questão no acordo entabulado pelas partes. Publique-se. Intimem-se. Ocorrido o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e devolvam-se os autos ao Juízo de origem para as providências necessárias. Em razões recursais (Id 24855264, p. 4-7), a apelante/embargante sustenta que a decisão embargada se fundamentou em ato jurídico inexistente e homologou desistência não requerida pela apelante. Argumenta que as partes litigantes efetivamente celebraram acordo e que a parte embargada/apelada se obrigou a renunciar ao direito pretendido nos embargos de terceiro, consoante a petição inserta no Id 22015911. Assevera que a parte embargada/apelada não apresentou petição ao juízo a quo com a renúncia até o momento e o referido órgão judiciário aguarda o julgamento da apelação. Diz apenas haver concordado com a renúncia e que esta ainda não aconteceu. Afirma que a decisão embargada entendeu erroneamente que ela desistiu da apelação, mas isso não ocorreu, pois não o fez até o momento. Ao final, requer a reconsideração da r. decisão embargada, de modo a, com fundamento no §1o, do art. 267, do RITJDFT, determinar a intimação da embargada para se manifestar e diligenciar segundo o acordado, para que, ao fim, Vossa Excelência possa dar por encerrado o presente recurso, com fundamento na renúncia do direito da apelada. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. A apelante, ora embargante interpôs embargos de declaração com efeitos infringentes e argumenta equívoco na decisão embargada. Entendo que ela persegue a modificação da decisão embargada, que reconheceu ter ocorrido desistência da apelação e a homologou. Tanto procede essa constatação, que a recorrente pleiteia ao final a reconsideração. Diante do nítido efeito modificativo desejado pela parte apelante/embargante, com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, esposado pelo artigo 1.024, § 3o, do CPC[1], recebo os presentes embargos declaratórios como agravo interno. Concedo oportunidade à parte apelante/embargante para, querendo, complementar as razões recursais para ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Transcorrido o prazo acima assinalado para a apelante/embargante, faculto à parte apelada/embargada oportunidade para, querendo, responder ao presente agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.021, § 2°, do CPC[2]. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos para eventual juízo de retratação ou inclusão em pauta de julgamento colegiado. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de abril de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 3o O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1°. [2] Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.